Tribunal: TJMT
Processo: 1004831-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004831-62.2021.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Agravante: Rosimara Corina de Morais Faustino
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Rosimara Corina de Morais Faustino contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1020692-96.2021.8.11.0041 contra suposto ato coator praticado pelo Subsecretário de Saúde Municipal de Cuiabá, indeferiu a medida liminar requerida para que fosse determinada a anulação do ato administrativo de remoção feito pela autoridade impetrada por meio da CI no 201/SAPO/GAB/2020, bem como sua imediata reintegração ao programa saúde família (PSF).
Narra que o ato praticado pela autoridade coatora implicou na remoção de sua lotação originária (atividade fim), Programa de Saúde Família, para a Central de Regulação (atividade meio), com a retirada das bonificações anteriormente conquistadas (prêmio saúde), além do pagamento retroativo aos meses em que não recebeu as benesses.
Sustenta que o magistrado a quo se equivocou ao analisar os documentos, uma vez que “a CI no 207/2020/SAPO/SMS, fora somente a Carta de Apresentação da Servidora à Central de Regulação e não o Ato Administrativo de Remoção impugnado neste mandamus. Tal Ato de remoção se deu pelo Ofício CI no 201/SAPO/GAB/2020, de forma extra-oficial e por meio de aplicativo de mensagens.”
Assinala que “foram protocoladas algumas solicitações via Processo MVP, pedindo a revogação da CI no 201/SAPO/GAB/2020 (Ato Administrativo de Remoção) e, a cada solicitação nova, revogava -se a anterior, mas em nenhum momento houve a confirmação da Revogação da CI no 201/SAPO/GAB/2020.”
Realça a necessidade imediata de concessão antecipada do pedido, particularmente em relação às benefícios que foram retirados, dada a natureza alimentar, o que se agrava em tempos de pandemia.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo recursal, no sentido de suspender o ato que determina sua lotação na Central de Regulação e determinar sua reintegração ao Programa Saúde Família, até final julgamento do recurso.
No mérito, requer o provimento do agravo, com a anulação do ato administrativo de remoção eivado de ilegalidade e com a determinação da reintegração da servidora ao núcleo de atenção básica no PSF, bem como o retorno das benesses ao cargo, indenizando retroativamente os meses de março, abril e maio.
Com o pedido inaugural foram colacionados documentos.
Esse é o breve relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifou-se)
No caso em estima, nota-se que o Secretário Adjunto de Planejamento e Operações solicitou o remanejamento de servidores da rede municipal de saúde, incluindo a agravante, para a Central de Regulação, cuja ordem foi emanada do CI no 204/2020/SAPO/SMS, emitida em 26.03.2020 com anuência expressa do Secretário Municipal de Saúde, colocando a agravante à disposição da Coordenadoria Especial de Rede Assistencial Gestão de Pessoas (id. 80737964, p. 9).
Ocorre, todavia, que em data posterior, 17.04.2020, por meio do Ofício Circular no 1203/2020/SMS/DAB/CUIABÁ, a Diretora da Atenção Básica, Miriam de Fátima Nascheveng Pinheiro, com anuência expressa do Secretário Municipal de Saúde do Município, buscou a revogação da CI no 207/2020/SAPO/SMS (id. 80737964, p. 12).
Consta que o pedido gerou o processo administrativo no 00.033.713/2020-1/0 em que obteve decisão que tornou sem efeito a CI com subsequente arquivamento do pedido (id. 80737964, p. 14). Logo, nota-se que a permanência da agravante na sua lotação originária está superada.
De resto, consta que o pedido de correção dos vencimentos foi formalizado na via administrativa em 24.04.2020, porém sem qualquer efetividade, sendo objeto, inclusive, de pretensão aviada na ACP no 1020019-06.2020, ajuizada em data pretérita pela 7a Promotoria de Justiça Especializada na Defesa de Saúde Coletiva de Cuiabá em prol da categoria de enfermeiros do Município de Cuiabá.
Feita essas considerações e após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, à primeira vista, não merece acolhimento.
Isso porque o fundamento invocado pela agravante como perigo da ineficácia da medida, consistente em “redução significativa do valor recebido pela servidora aliado a uma possível estabilidade dos servidores temporários no Programa Saúde Família (PSF)”, não é circunstância bastante para caracterizar o referido requisito, estando mais concentrado em possível consequência da alegada ilegalidade que importaria na violação do seu direito líquido e certo.
Lado outro, muito embora os fundamentos do ato objeto de questionamento não estejam, de todo, motivados, como defende a agravante, essa questão deve ser mais bem analisada pelo Juízo de Primeira Instância, ou ao menos, reservada para o mérito do recurso, sem prejuízo de concessão eventual da medida em outra oportunidade.
Quanto aos prejuízos financeiros narrados pela agravante, incumbe ressaltar que eventual acolhimento sumário do pleito para recebimento retroativos de proventos encontra-se óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei n° 8.437/1992 e os artigos 1o e 2o-B da Lei n° 9.494/1997.
Assim, nesta fase de cognição sumária, recebo e determino o processamento do presente agravo, sem deferir, contudo, a pretensão recursal antecipada.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer sobre a temática controvertida.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado